Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718432-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE GOMES DECISÃO MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125397153, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RAFAEL ALEXANDRE GOMES, in verbis: “Trata-se de execução movida pela empresa Mani Construtora e Incorporadora Ltda em desfavor da pessoa física Rafael Alexandre Gomes. De acordo com a Cláusula Terceira do Contrato Social (ID125187542), o objetivo social da autora consiste na construção e incorporação de imóveis, execução de fundações, comercialização de imóveis, reformas prediais, implantação de edificações comerciais e residenciais, retrofit, serviços de fachada, projetos, consultoria e serviços de arquitetura na construção civil e representação de materiais de construção e acabamento, não podendo a empresa autora atuar fora de seu objeto social, o que não lhe é lícito (art. 47 do Código Civil). Logo, vê-se que o valor que a empresa busca, muito embora esteja fundado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, só pode ter decorrido do exercício de seu objeto social, do que se conclui, portanto, que a parte exequente forneceu bens, produtos ou serviços ao executado (art. 3o do CDC), que os recebeu como destinatário final, por se tratar de pessoa física (art. 2o do CDC), incidindo assim o regramento consumeirista sobre o caso em tela. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Linda/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID125187540). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das varas cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” A decisão que declara de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconhece a incompetência do Juízo e declina da competência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Não obstante, está presente a urgência necessária para a admissibilidade do presente recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que a agravante-exequente é uma empresa Construtora e Incorporadora e, tal como concluiu o MM. Juiz, “vê-se que o valor que a empresa busca, muito embora esteja fundado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, só pode ter decorrido do exercício de seu objeto social, do que se conclui, portanto, que a parte exequente forneceu bens, produtos ou serviços ao executado (art. 3o do CDC), que os recebeu como destinatário final, por se tratar de pessoa física (art. 2o do CDC), incidindo assim o regramento consumeirista sobre o caso em tela”. Examinada a execução originária, extrai-se do instrumento de confissão de dívida (id. 125187544) no qual está lastreada, que o agravado-devedor reside em Águas Lindas/GO, local em que também está situada a sede da agravante-exequente, e, não obstante essa circunstância, foi eleito o foro de Brasília para dirimir quaisquer questões. O art. 63, § 3o, do CPC dispõe: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. [...]” A cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, é nula, porque causa-lhe dificuldade à sua defesa em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora